Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICAEL GALHANO FEIJO - CPF: 763.382.821-87 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 043.224.408-51 (AGRAVANTE), DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 486.664.751-53 (AGRAVADO), FABIANA ORLANDI EDUARDO FEIJO - CPF: 616.279.921-20 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS À PENHORA NO SISTEMA BACENJUD – INEXITOSA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ENGLOBADAS PELO SISTEMA – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 835 DO CPC, RESPEITANDO A ORDEM CRONOLÓGICA EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, inclusive o próprio BacenJud, mostra-se plenamente viável o deferimento das diligências requeridas pela exequente/agravante, afinal de contas, em casos tais, em que manifesta a recalcitrância para adimplemento da dívida, deve ser disponibilizado à parte exequente o auxílio e ferramentas necessárias a vencer os artifícios usados para ocultação de patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018292-72.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Atrasados
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1149-33.2009.8.11.0002 - Código 220906), ajuizada pela agravante contra DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES, indeferiu o pedido da exequente para fosse expedido ofícios à diversas instituições financeiras a fim localizar ativo financeiro em nome do executado, pois, segundo apreciação do magistrado, “
desnecessário se faz a expedição de ofício eletrônico aos bancos relacionados na petição em apreciação, uma vez que a consulta BacenJud engloba todas as agências bancárias
”, e, “
tendo em vista que não foram identificados valores aptos à realização da penhora às fls. 173, condiciono(u) ao novo pedido de consulta bacenJud à demonstração de provas ou indícios de alteração da situação econômica do devedor
” (cf. Id no 26256996).

A agravante alega que “
a r. decisão interlocutória partiu de premissa equivocada, já que, conquanto não se desconheça que os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito,
(...)
, existem, atualmente, inúmeras instituições financeiras que não são ‘alcançadas’ pelas pesquisas via Bacenjud
”, e, nesse sentido, argumenta que “
as instituições identificadas como ‘participantes’
(do sistema BacenJud)
, não se referem aos tipos de instituições apontadas pela agravante, quais sejam: Sociedade de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), regulamentadas pela Resolução no 4656 do BACEN; digno de nota, ainda, que, em nenhuma mísera linha sequer da Circular no 3347, de 11/04/2007, que institui o CCS, vamos encontrar qualquer referência sobre as SCD ou SEP, muito pelo contrato, nesta Circular há um anexo que permite sabermos os tipos de instituições abrangidas pelo CCS, e de novo, conclui-se que aquelas SCD ou SEP estão ausentes
”
.

Diz, ademais, que o juiz injustamente
“condicionou o atendimento de novo pedido de bloqueio via Bacenjud à provas ou indícios de alteração da situação econômica do devedor, privilegiando, sobremaneira, a parte executada, devedor contumaz, expert em se furtar ao cumprimento das obrigações
”, enfatizando que restou demonstrado nos autos que o executado/agravado é “
decorador, trabalhando com eventos do tipo festas de 15 anos, aniversários, casamentos, etc,
(tendo)
ainda anexado prova de que o agravado faz viagens para aperfeiçoamento profissional
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a expedição de ofícios “
para todas as instituições financeiras listadas com suporte no art. 854 do CPC, para que essas informem a existência de ativos financeiros em nome do agravado ou seu CPF, bloqueando tais valores até o limite da execução, depositando ou transferindo tais valores para conta judicial vinculada ao processo de execução
” (cf. Id no

26256990).

A decisão de ID 26976486 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Juízo de origem que expeça ofícios às instituições financeiras listadas pela exequente/agravante (cf. ID 26256998 – Pág. 4 e fls 180 do processo de origem) para seja informado, através de pesquisa
por meio do CPF ou outros dados pessoais do executado, a existência de ativos financeiros em seu nome e, se for caso, proceda com os demais atos de constrição
, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 31932958).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julga
mento.

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar indesejável tautologia, e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos da decisão de ID 26256998
,
que bem destacam os fatos narrados na exordial:

“
O presente recurso origina-se dos autos do cumprimento de sentença, referente à sentença de procedência do pedido deduzido nos autos da ação de despejo e cobrança
(Proc. no 1149-33.2009.8.11.0002)
, ajuizada pela agravante contra o agravado, que condenou este ao pagamento dos alugueres inadimplidos desde setembro de 2008 até a data de desocupação do imóvel.

Eis o dispositivo da sentença:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e declaro rescindido o CONTRATO DE LOCAÇÃO, de conseguinte, DECRETO o DESPEJO de DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES. Fixo o prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária (Lei 8.245/91 – “a”, §1o, art. 63). Não sendo o imóvel desocupado no prazo retro, expeça-se MANDADO DE DESPEJO, que deverá ser cumprido na forma do art. 65, da Lei N.o 8.245/91, confirmando, assim, a liminar concedida às fls. 38 a 41. De conseguinte, CONDENO os réus ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, desde setembro de 2008 até a desocupação do imóvel, considerando o valor mensal de R$ 600,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais), acrescido dos JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA e MULTA, além dos acessórios locatícios que vencerem no curso desta ação, tudo nos termos da fundamentação supra.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC - § 3o art. 20).” (cf. Id no 26258958).

O início da fase executiva se deu em novembro de 2012, e, de lá para cá, mesmo após decorridos longos sete anos de marcha processual, a exequente não teve êxito em localizar patrimônio suficiente do executado para satisfazer a obrigação, restando infrutíferas todas as providências anteriores adotadas, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud e inclusão dos dados do devedor nos bancos de dados dos cadastros de restrição ao crédito.

Então, diante desse quadro desalentador, a exequente/agravante pediu fosse vasculhado eventuais ativos financeiros em nome do devedor existentes em outras instituições financeiras não abarcadas pelo sistema BacenJud. Todavia, o MM. Juiz entendeu pela desnecessidade de tal providência, por considera-la inócua, uma vez que o sistema BacenJud seria suficiente a alcançar uma ampla gama de instituições financeiras, indeferindo, assim, o pedido da exequente/agravante.

Pois bem.

Em primeira análise, os fundamentos recursais convencem quanto à presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal,
especialmente porque parece evidente que já foram esgotados os meios à disposição da credora para localizar bens penhoráveis, valendo-se, inclusive, de todas as medidas executórias atípicas ordinariamente utilizadas para forçar o executado ao pagamento, porém, todas inexitosas até então
.

Portanto,
havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, inclusive o próprio BacenJud mencionado na decisão agravada, mostra-se plenamente viável o deferimento das diligências requeridas pela exequente/agravante, afinal de contas, em casos tais, em que manifesta a recalcitrância para adimplemento da dívida, deve ser disponibilizado à parte exequente o auxílio e ferramentas necessárias a vencer os artifícios usados para ocultação de patrimônio
.”

Como se vê dos termos destacados, a parte exequente vem tentando localizar bens do agravado há anos, mas, sem êxito, solicitou que fosse pesquisada a existência de ativos financeiros em outras instituições financeiras não abarcadas pelo sistema Bacenjud, quais sejam: Sociedade de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP).

Como é cediço, o art. 835 do CPC prevê uma ordem cronológica para localização de bens passíveis à penhora, dispondo que, em primeiro lugar, dever-se-á localizar “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (inciso I), o que vem sendo respeitado pelo agravante.

Assim, em que pese o sistema Bacenjud englobar uma enorme gama de instituições financeiras, o pleito do agravante encontra guarida no dispositivo supracitado; além disso, não sendo encontrados ativos nas instituições financeiras listadas, dever-se-á prosseguir com as demais providências previstas nos incisos subsequentes do artigo 835 do CPC.

Portanto, os fundamentos que dão sustentação à
decisão supra transcrita merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar ao Juízo de origem que expeça ofícios às instituições financeiras listadas pela exequente/agravante (cf. ID 26256998 – Pág. 4 e fls 180 do processo de origem) para seja informado, através de pesquisa por meio do CPF ou outros dados pessoais do executado, a existência de ativos financeiros em seu nome e, se for caso, proceda com os demais atos de constrição.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020